Tribunal: TJDFT
Processo: 0716424-66.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por CARLOS VINÍCIUS REIS VIEIRA, em face à sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Após a interposição do recurso, houve renúncia ao mandato outorgado ao patrono do apelante, sem que tenha sido outorgado substabelecimento a outro representante processual (id. 31673891). Contrarrazões oferecidas no ID. 31519585 Foi determinada a intimação pessoal do recorrente para proceder a regularização processual, contudo não foi possível ante a mudança de endereço (ID. 31482726 e 32336932) É o relatório. Decido. A capacidade postulatória é pressuposto processual positivo indispensável para figurar em juízo. Como consequência, deve-se manter hígida durante todo o transcurso do curso do processo judicial, não sendo suficiente a existência do requisito objetivo de admissibilidade apenas no momento de interposição do apelo, sob pena de não conhecimento do recurso. Nesse sentido, aliás, ensina Daniel Amorim: “É natural que cada recurso tenha requisitos formais específicos que devem ser preenchidos para que o recurso seja admitido (...) Exige-se a capacidade postulatória (presença de advogado), salvo nos recursos extraordinário e especial interpostos pelo próprio juiz contra acórdão que acolhe a exceção de suspeição ou impedimento. O art. 76, § 2., do Novo CPC prevê que o não conhecimento do recurso depende de ausência de providência do recorrente, o que naturalmente exige que a ele seja dada uma oportunidade de sanar sua irregularidade de representação. No caso dos autos, o apelante não foi intimado pessoalmente para regularizar sua representação processual, porque mudou de endereço e não comunicou o Juízo. Sobre o tema, presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo – art. 274 do CPC. Assim, diante da ausência de capacidade postulatória não é possível prosseguir com o julgamento da apelação. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. RENÚNCIA AO MANDATO. OPORTUNIDADE DE CORREÇÃO. INÉRCIA. NÃO CONHECIMENTO. 1.Compete à parte declinar seu endereço, bem como mantê-lo atualizado, nos termos do art. 77, V e VII, do Código de Processo Civil. 2. Constatada a irregularidade de representação processual, não havendo a correção dela, intimada regularmente a parte para tal procedimento, aplica-se o disposto no art. 76, §2o, I, do CPC. 3. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp 1834352/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 16/12/2021) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. MANDATO. RENÚNCIA. REGULARIZAÇÃO. INTIMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. ART. 76, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. 1. Na hipótese, a parte não atendeu ao despacho que determinou a apresentação de procuração/substabelecimento, nos termos do art. 76, c/c art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. 2. N o caso concreto, aplica-se o teor do art. 76, § 2o, I, do Código de Processo Civil de 2015, o qual determina que o descumprimento pelo recorrente da intimação para sanar vício na representação processual acarretará o não conhecimento do recurso. 3. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp 1748610/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 22/11/2021) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADVOGADOS. RENÚNCIA DE PODERES. INTIMAÇÃO. ART. 76, § 2o, I, DO CPC. TRANSCURSO DO PRAZO IN ALBIS. RECORRENTES NÃO MAIS INSTALADAS NO ENDEREÇO CONSTANTE NOS AUTOS. ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. INTIMAÇÕES VÁLIDAS. NÃO CONHECIMENTO. 1. ?É imperioso o não conhecimento do agravo interno quando a parte, devidamente notificada da renúncia de mandato por parte de seus procuradores, deixa de regularizar sua representação processual, a teor do art. 76, § 2o, I, do CPC/2015.? (AgInt no AREsp 1690469/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2021, DJe 20/05/2021) 2. ?É válida a intimação da parte promovida no endereço constante dos autos, ainda que não recebida pessoalmente pelo interessado, em razão de alteração de endereço, porquanto a parte e seu patrono são responsáveis pela atualização do endereço para o qual sejam dirigidas as intimações necessárias (CPC/2015, arts. 77, V, e 274, parágrafo único), devendo suportar os efeitos decorrentes de sua desídia. Precedentes.? (AgInt nos EDcl no AREsp 1715375/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/3/2021, DJe 13/4/2021) 3. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp 1392132/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 23/08/2021, DJe 25/08/2021) Em tais situações, o art. 932, III, do Código de Processo Civil atribui ao relator a incumbência de negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o apelo. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2712